Tribunal: TJMT
Processo: 1012646-87.2021.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012646-87.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (APELADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ELIANDRO FERREIRA AMARAL - CPF: 971.303.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO PONTES - CPF: 187.315.308-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENE FERREIRA DAS NEVES - CPF: 046.592.804-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CRUZ DE SOUSA - CPF: 978.205.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 608.055.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCO GIOVANI ROSA - CPF: 005.228.191-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de horas extras promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, na condição de substituto processual de seis funcionários públicos, condenando o ente
municipal
ao pagamento das horas registradas no banco de horas relativas ao ano de 2016.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença considerou devidamente os documentos apresentados pelo Município que demonstram o pagamento das horas extras pleiteadas; e (
ii
) definir se o Sindicato dos Servidores, na condição de substituto processual, comprovou o não pagamento das horas extras relativas ao ano de 2016, nos termos exigidos pelo art. 373, I, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A legislação municipal aplicável (Leis Complementares nº 134/2011 e nº 140/2011) regula a jornada de trabalho e o pagamento de horas extras, exigindo registro formal, comprovação e autorização prévia para o serviço extraordinário.

4. O Município demonstrou, mediante fichas financeiras juntadas aos autos, o pagamento das horas extras realizadas no ano de 2016, com os devidos adicionais legais de 50% e 100%, descaracterizando o saldo apontado no banco de horas apresentado na inicial.

5. O ônus de comprovar o não pagamento das horas extras competia ao Sindicato, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus este que não foi cumprido, conforme entendimento consolidado deste E. Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O ônus de comprovar o não pagamento de horas extras compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inviável presumir-se débito quando o ente público demonstra, mediante fichas financeiras, a quitação das verbas trabalhistas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 485, VI, e 98, § 3º; Leis Complementares Municipais nº 134/2011 e nº 140/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1012645-05.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024,
DJe
23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
ape
la
ção cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Cobrança de Horas Extraordinárias

promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, na qualidade de substituto processual de 06 (seis) servidores públicos municipais, quais sejam:
Eliandro
Ferreira Amaral, Marcelo
Antonio
Pontes, Rene Ferreira Neves, Eder Cruz de Souza, Marcos Cardoso dos Santos e, por último, Franco Giovani Rosa, todos pleiteando o pagamento de horas extraordinárias referentes ao ano de 2016. A sentença julgou procedente a ação, condenando o Município ao pagamento das horas extras registradas no banco de horas, nos termos da inicial.

Inconformado, o Município interpôs recurso de
ape
la
ção, sustentando,
que a sentença não apresentou fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC,
pois a

matéria encontra regramento específico nas Leis Complementares Municipais nº 134/2011 e nº 140/2011, as quais regulam a jornada de trabalho e a compensação de horas extraordinárias, sendo imperiosa a aplicação dessas normas ao caso
, citando os
arts
. 60, 63, 64
e 89
da LC nº 140/2011 (Estatuto do Servidor)
.

Advoga a tese de que a sentença foi omissa quanto a análise das fichas financeiras dos recorridos, especialmente as relativas ao ano de 2016, as quais comprovariam o pagamento das horas extras realizadas, com os adicionais de 50% e 100%. Defendeu que tais documentos deveriam ter sido considerados para verificar eventuais diferenças, apontando omissão na sentença por não abordar todas as questões em debate. Argumentou, ainda, que as
provas acostadas
demonstram que as horas extras foram quitadas, inclusive em valores superiores ao pleiteado pelos substituídos.

Devidamente intimado
para apresentar
contrarrazões,
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso quedou-se inerte
(Id.
207106711
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
comento,
pois ausente o interesse
público

(I
d
.
209564188
)
.

Registro que o
A
pe
la
nte
, é dispensado de preparo nos termos
do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste E. Tribunal
de Justiça (Id. 207548690).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
ape
la
ção cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Cobrança de Horas Extraordinárias
promovida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, na qualidade de substituto processual de 06 (seis) servidores públicos municipais
, quais sejam:
Eliandro
Ferreira Amaral, Marcelo
Antonio
Pontes, Rene
Ferreira Neves, Eder Cruz
d
e Souza
, Marcos Cardoso
d
os Santos
e, por último,
Franco Giovani Rosa
,
todos
pleiteando o pagamento de horas extraordinárias referentes ao ano de 2016. A sentença julgou procedente a ação, condenando o Município ao pagamento das horas extras registradas no banco de horas
, nos termos da inicial.

Na origem, o
A
pe
la
do

pleiteia
o pagamento de horas extras referente aos anos de 2016
aos servidores públicos substituído
, posto que já pagas pelo ente municipal as dos anos de
2017, 2018, 2019 e 2020, deixando pendentes aquelas realizadas no ano de 2016.

Em sua peça recursal, o
R
ecorrente

alega que o juízo sentenciante não considerou a “
[...] lei complementar nº 140/2011 (Estatuto do Servidor) e lei complementar nº 134/2011 com redação idêntica quanto a
jornada.[
....]
” (Id. 207106710
–
pdf
. 03).

Afirma, ainda que, “
[...] Salvo
melhor entendimento, a decisão não ANALISOU as fichas financeiras dos recorridos, em especial a do ano de 2016. Tais documentos comprovam o pagamento das horas extras realizadas. Em todas constam o pagamento de horas de 50% (cinquenta por cento) e horas 100% (cem por cento). As quais deveriam ser analisadas para aferição de possível diferença de horas. Portanto,
esta
evidente a omissão da decisão, pois não foram resolvidas todas as questões em debate no processo. [...]
” (I
d
. 207106710 –
pdf
. 05).

Pois bem. Entendo que assiste razão o
A
pe
la
nte
.

A Lei Complementar nº 140/2011, estabelece a respeito do serviço extraordinário dos funcionários municipais, dispondo que a jornada normal dos servidores deve estar alinhada às atribuições de seus cargos, respeitando o limite máximo de 40 horas semanais e determinando que a carga horária diária seja de no mínimo 4 e no máximo 8 horas
:

“[...]
Art. 60.

A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites de no mínimo 04 (quatro) horas e máximo de 08 (oito) horas diárias. [...]

Art. 63
Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 08 (oito) horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, com expressa anuência do servidor, observada sempre a jornada máxima semanal. (Redação dada pela Lei Complementar nº
146
/2012).

§ 1º O sistema de compensação de horas será formalizado em livro de registro específico para esse fim, no qual constará o número de horas trabalhadas a mais e, ao lado, o dia e a forma de compensação.

§ 2º O total de horas a serem compensadas não poderá ultrapassar a 05 (cinco) dias de afastamento do serviço no mês. (Redação dada pela Lei Complementar nº
146
/2012)

§ 3º O livro de horas creditadas e compensadas fará parte da documentação oficial da secretaria de origem onde o servidor estiver lotado.

§ 4º A compensação a que se refere este artigo será em dobro, em se tratando de serviço extraordinário executado aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 146/2012) [...]

Art. 64. Os Secretários Municipais e titulares de Autarquias e Fundações poderão, atendendo à natureza de determinados serviços ou em circunstâncias especiais, autorizar horário de trabalho diferente do normal para um dado órgão, para determinadas atividades ou mesmo para um servidor, desde que seja cumprido o número de horas semanais estabelecido.
[...]”

Assim, a legislação municipal preceitua em seu artigo 63 a possibilidade de adoção de um sistema de compensação de horário para os servidores, mediante acordo escrito e com registro formal em livro próprio, no qual devem constar as horas trabalhadas além do limite diário e a forma de compensação correspondente. Por sua vez, o artigo 64 autor
iza os Secretários Municipais e os dirigentes de autarquias e fundações a instituírem horários de trabalho diferenciados, em razão da natureza de determinadas atividades ou de circunstâncias excepcionais, desde que seja respeitada a carga horária semanal prevista para os servidores.

No que se refere à jornada extraordinária, o Estatuto do Servidor estabelece em seu artigo 65 o seguinte:

“[...]
Art. 65: O período de serviço extraordinário não está compreendido nos limites previstos pela jornada normal de trabalho, devendo ser remunerado com o adicional previsto no art. 89.

§1º: Somente será permitido o serviço extraordinário quando requisitado justificadamente pelo Diretor de Departamento, ou autor
idade equivalente, para atender a situações excepcionais e temporárias, não podendo exceder o limite máximo de 02 (duas) horas diárias.

§2º: Os casos em que o servidor permanecer em serviço além da jornada normal de trabalho, por necessidade inadiável do serviço, sem a prévia requisição, deverão ser justificados pela autor
idade competente.

§3º: O período de serviço extraordinário poderá exceder, excepcionalmente, o limite máximo previsto no § 1º deste artigo, para atender à realização de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à Administração.
[...]”

Neste viés, o artigo 65 dispõe que o serviço não incluído na jornada normal de trabalho, deve ser remunerado com adicional previsto no art. 89, sendo atividade prestada somente mediante requisição justificada, limitada a 2 horas diárias (§1º), salvo em casos excepcionais de necessidade inadiável, que devem ser justificados pela autor
idade competente (§2º).

A despeito, o art. 89, este estabelece que as horas extras sejam remuneradas com adicional de 50%, em relação a hora normal de trabalho ou 100% nos casos de sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Limita sua duração a 2 horas por jornada, salvo situações excepcionais, e exige autorização prévia e justificada da chefia imediata,
in
verbis
:

“[...] Art. 89: O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% (
cinqüenta
por cento) em relação à hora normal de trabalho.

§1º: O serviço extraordinário realizado nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos municipal serão
pago
com acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho.

§2º: O serviço extraordinário será prestado respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada de trabalho, salvo quando se destinar a atender a situações excepcionais e temporárias.

§3º: O serviço extraordinário previsto neste Artigo será precedido de autor
ização por escrito da chefia imediata, que justificará o fato. [...]”

A sentença recorrida, dispôs:

“[...] Cuida-se do julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas.

Mantenho os benefícios da AJG, dado que o sindicato atua no interesse dos substituídos, sendo certo que o SINDICATO é legitimado a atuar no interesse de servidores vinculados.

Em avanço, quanto ao mérito, nota-se que o desate do mérito cinge na robustez da tese (horas extras trabalhadas) e possível pagamento.

Neste rumo de ideias, verifica-se que documentos fornecidos pelo próprio departamento de recursos humanos do réu, que vieram junto a inicial, informam que há para cada substituído processual um saldo de horas extras, e quanto a
ape
nas um deles, há observação no sentido de que em que pese o saldo, “não tem folha ponto e nem discriminação”.

Outrossim, os documentos angariados pelo MUNICÍPIO indicam que horas extras eram regularmente pagas, inclusive no ano de 2016, o que não ilide o documento do SINDICATO (de que há saldo) porque posterior, concluindo-se que a ação, portanto, deve ser julgada procedente, se a falta de controle (fiscalização) não deve ser imputada àquele que alega ter trabalhado, e recebia regularmente horas extras.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CODENAR o MUNICÍPIO ao pagamento das horas extras indicadas no banco de horas do réu, para cada substituído, conforme documentos que vieram com a inicial.

Ape
sar da isenção de custas do MUNICÌPIO, o CONDENO ao pagamento de honorários de sucumbência, na razão de 10% do valor da condenação, a ser averiguado em cumprimento de sentença.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao arquivo, com as baixas de praxe. [...]”

Da análise acurada dos autos, constato que o
Ape
la
do
instruiu
a inicial com os Ofícios expedidos pelo ente municipal constando o banco de horas de cada servidor público substituído na ação
(Id.
207106232, Id. 207106233, Id. 207106234, Id. 207106235
, Id. 207106236, Id. 207106237)
.

Por sua vez, o Município de Sorriso, e
m sede de contestação (Id.
207106249
)
,

trouxe fato extintivo do direito do autor ao demonstrar que as verbas trabalhistas foram devidamente quitadas. Essa circunstância, que resulta na perda do objeto da ação, encontra respaldo nas fichas financeiras juntadas aos autos, abrangendo o período de 2015 a 2022, as quais a seguir anoto:

-
Eliandro
Ferreira Amaral:
Ano de 2015 - Id. 207106651
;
Ano de 2016 – Id.
207106652
;
Ano de 2017 – Id. 207106653; Ano de 2018 – Id. 207106654
;
Ano de 2019 – Id.
207106655; Ano de 2020 – Id. 207106656; Ano de 2021 – Id. 207106657; Ano de 202
2 – Id. 207106658.

-
Marcelo
Antonio
Pontes
: Ano de 2015 – Id. 207106659; Ano de 2016 – Id. 207106660; Ano de 2017 – Id. 207106661
; Ano de 2018 – Id. 207106662;
Ano de 2019 – Id. 207106663; Ano de 2020 – Id. 207106664; Ano de 2021 – Id.
207106665
;
Ano de 2022 – Id.
207106666.

-
Rene Ferreira Das Neves
: Ano de 2015 – Id. 207106667; Ano de 2016 – Id.
207106668; Ano de 2017 – Id. 207106669; Ano de 2018 – Id. 207106670; Ano de 2019 – Id. 207106671;
Ano de 2020 – Id. 207106672; Ano de 2021 – Id. 207106673; Ano de 2022 – Id. 207106674.

-
Eder Cruz De Sousa
: Ano de 2015 – Id. 207106675; Ano de 2016 – Id. 207106676; Ano de 2017 – Id.
207106677; Ano de 2018 – Id. 207106678; Ano de 2019 – Id. 207106679; Ano de 2020 – Id. 207106680
; Ano de 2021 – Id. 207106681; Ano de 2022 – Id. 207106682.

-
Marcos Cardoso Dos Santos
: Ano de 2015 - Id. 207106683; Ano de 2016 – Id. 207106684; Ano de 2017 – Id.
207106685; Ano de 2018 – Id. 207106686; Ano de 2019 – Id. 207106687
; Ano de 2020 – Id. 207106688; Ano de 2021 – Id. 207106689; Ano de 2022 – Id.
207106690
.

-
Franco Giovani Rosa
: Ano de 2015 – Id. 207106691; Ano de 2016 – Id. 207106692; Ano de 2017 – Id. 207106693;
Ano de 2018 – Id. 207106694; Ano de 2019 – Id. 207106695;
Ano
de 2020 – Id. 207106696; Ano de 2021 – Id. 207106697;
Ano de 2022 – Id. 207106698.

Frisa-se, ainda, que as horas extras pleiteadas nesta ação se relacionam apenas ao ano de 2016, porquanto o próprio Recorrente afirma que a os valores dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 foram pagos pela municipalidade.

A propósito, de forma similar, este E. Tribunal já se pronunciou em situação semelhante, reafirmando o entendimento de que a inexistência de provas capazes reafirmar o direito do autor impedem que se presuma que as horas extras foram prestadas e não pagas
:

APE
LA
ÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO – HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Município de Sorriso demonstrou o pagamento das horas extras reclamadas, referentes ao ano de 2016, com a discriminação das horas extras e seus respectivos adicionais, através da juntada das folhas de pagamento dos servidores. Diante da absoluta ausência de prova capaz de contestar/superar tais demonstrativos, impossível presumir-se que outras horas extras foram realizadas e não remuneradas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, já que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação da jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC).
(TJ-MT -
APE
LA
ÇÃO CÍVEL: 1012645-05.2021.8.11.0040, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024)
.

A partir dessas premissas, a
reforma
da sentença é medida que se impõe.

Com o provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando o
A
pe
la
do
ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, considerando que é
beneficiário
da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade da obrigação pelo prazo de 05 (cinco) anos., com base no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Ante
o exposto,

1. CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso;

2.
No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada para fins de julgar
extinto o feito, sem resolução de seu mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025